Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Revisão de alimentos. Redução da capacidade econômica do alimentante. Não demonstração. Necessidade do alimentos pelo alimentando. Comprovação. Redução da pensão alimentícia. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido revisional de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida observou o binômio necessidade/possibilidade, considerando a alegada redução da capacidade econômica do alimentante e a necessidade de adequação da verba alimentícia às suas atuais condições financeiras.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
4. A redução dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, considerando a capacidade financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, sendo que a maioridade civil do alimentando não exclui o dever de prestar alimentos, desde que demonstrada a necessidade.
5. Não demonstrada a redução significativa da capacidade financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades do alimentando menor, e que o outro alimentando, embora tenha atingido a maioridade, encontra-se estudando e necessita do auxílio paterno, não é possível a redução do valor da obrigação alimentícia. Logo, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia, nos moldes estabelecidos.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07314491720208070016, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 29/4/2021.